Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711022-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Nada a prover quanto o recolhimento do preparo (id. 16561472 e 16557521) tendo em vista que conforme decisão (id. 16172458) o presente recurso não fora conhecido. Brasília, 8 de junho de 2020 10:29:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador